Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que visava à reparação dos danos material e moral decorrentes dos prejuízos provocados por terceiro, em seu veículo estacionado na vaga de garagem. Em suas razões, o recorrente sustenta que os danos foram provocados por funcionário do condomínio e que houve recusa em disponibilizar as imagens das câmeras. Afirma que houve omissão e que a responsabilidade é objetiva. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 77508768. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
5. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
6. Verifica-se, a partir da detida análise dos autos, que o autor teve seu veículo danificado enquanto se encontrava regularmente estacionado na vaga de garagem do condomínio recorrido. Cumpre acrescentar que os referidos danos teriam sido, em tese, provocados por funcionário vinculado ao próprio condomínio. Ressalte-se, ainda, que o registro do circuito interno de vigilância foi, de maneira não esclarecida, destruído, circunstância que fragiliza a apuração dos fatos.
7. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de responsabilização do condomínio edilício por danos causados a bens de condôminos, quando o evento danoso ocorre em área de uso exclusivo, como é o caso da garagem, cuja ocorrência, aliás, é incontroversa.
8. Conforme bem consignado na sentença, nos termos dos arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, o condomínio edilício é uma forma especial de propriedade, na qual coexistem partes exclusivas e partes comuns, sendo as decisões referentes à administração e ao uso dessas áreas tomadas de forma coletiva. Assim, a convenção condominial e as deliberações assembleares possuem força normativa interna, obrigando todos os condôminos, independentemente de sua participação direta nas deliberações.
9. Desse modo, a análise da responsabilidade do condomínio deve observar os limites impostos pela convenção e pela legislação civil, notadamente quanto à definição das áreas de uso comum e privativo e à extensão dos deveres de guarda e vigilância atribuídos à administração condominial. Esta 2a Turma Recursal assim já decidiu em casos semelhantes: “Diante da ausência de previsão expressa no Regimento Interno do condomínio quanto a sua responsabilização por danos sofridos pelos condôminos por ato de terceiro, não há que se falar em indenização pelos danos materiais suportados pelo autor”. (Acórdão n.1072586, 07309443120178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, publicado no DJE: 09/02/2018); (Acórdão n.1058310, 07009391420178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017).
10. Dessa forma, considerando que a convenção (ID 77203271) do condomínio recorrido não prevê qualquer disposição acerca de responsabilização civil por danos sofridos pelos condôminos em decorrência de atos de terceiros, como furtos, roubos ou outros eventos semelhantes, não há fundamento jurídico para impor ao condomínio o dever de indenizar. Ausente previsão normativa interna que estabeleça tal obrigação, não se pode imputar ao ente condominial responsabilidade objetiva ou presumida pelos prejuízos decorrentes de fatos alheios à sua atuação direta.
11. Nessa perspectiva, inexistindo cláusula específica que atribua ao condomínio o dever de guarda ou vigilância sobre os veículos estacionados, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A responsabilidade civil, no caso, não pode ser presumida, impondo-se a observância dos limites legais e convencionais que regem a administração condominial e a repartição dos deveres entre os condôminos.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.